Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-25.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000265-25.2024.8.05.0254

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ

Advogados: DIEGO PABLO SANTOS BATISTA, MARTHA QUEIROZ SOUZA

APELANTE/APELADA: ELIEUDE NUNES DA SILVA

Advogados: GILMAR CÉSAR DE MELO CHAVES, CARLOS BRITO DA PALMA, JOSÉ ALEX DE MAGALHÃES CHAVES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. FGTS. LIMITAÇÃO AOS PERÍODOS COMPROVADOS. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contratação sem concurso público e condenou o Ente Municipal ao pagamento de FGTS, limitado aos períodos comprovados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir os efeitos jurídicos da contratação nula de servidor sem prévia aprovação em concurso público; estabelecer se há prova suficiente quanto ao período trabalhado e ao adimplemento das verbas salariais, para fins de extensão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de servidor público, sem concurso público, é nula, nos termos do art. 37, II, da CF/88, mas gera direito ao pagamento das contraprestações pelos serviços efetivamente prestados, consoante a Súmula nº 363 do TST e o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A comprovação do vínculo e do período laborado deve se dar por prova documental idônea, sendo vedada a ampliação da condenação com base em presunções ou alegações desacompanhadas de prova.

O recolhimento do FGTS deve se limitar aos períodos efetivamente comprovados, observada a prescrição quinquenal.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais incumbe ao Ente Público, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova do adimplemento das verbas salariais autoriza a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da moralidade administrativa e da dignidade do trabalho.

A condenação deve observar estritamente os limites da prova produzida, restringindo-se aos períodos comprovados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Município desprovido e Apelo da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000265-25.2024.8.05.0254
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ
,

sendo
Apelada
ELIEUDE NUNES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO

MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA.